Tribunal: TJDFT
Processo: 0733278-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733278-15.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSORCIO HP - ITA, H P TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA APELADO: MARIA LUISA CARVALHO VIEIRA CARNEIRO DE ALMEIDA DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 41969254, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 1a Sessão Virtual e incluído em sessão telepresencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora